Tribunal: TJMT
Processo: 1001977-72.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001977-72.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILENE SILVA RIBEIRO LOPES MOREIRA - CPF: 695.609.431-20 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARTE DISPOSITIVA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção do erro material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso inominado interposto pela Reclamante, ora embargada, possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante ao exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, declaro a inexigibilidade do débito discutido nos autos, no valor de R$ 151,00 e condeno a Ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024)”.

O Embargante alega que há omissão no julgado, vez que não constou na parte dispositiva quanto à fixação da repetição de indébito, no valor de R$ 1.028,20, já em sua forma dobrada, conforme pedido na exordial. Além disto, aponta ainda a existência de contradição em razão da incidência dos juros da indenização por dano moral ter sido arbitrada a partir do evento danoso.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas em 22/04/2025, id. 282083432.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1001977-72.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Embargante(s):

Mercado Pago.com Representação LTDA

Embargado(s):

Edilene Silva Ribeiro Lopes Moreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão/contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No tocante a alegação de contradição no julgado a respeito da incidência dos juros moratórios, a Súmula 54 do STJ é clara ao afirmar que “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
”

No caso em destaque, a sentença declarou inexistente o débito, ante a ausência de provas da contratação de empréstimo que ensejou no débito negativado, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais, pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser fixados a partir do evento donoso, escorreita o acórdão.

Por outro lado, com relação à omissão da repetição de indébito na parte dispositiva, verifico que houve a fundamentação no voto embargado, reconhecendo o direito da autora ao recebimento em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta, contudo, não houve menção a respeito de tais valores a serem ressarcidos.

Desta forma, o acórdão proferido deve ser retificado, a fim de sanar o vício apontado pelo Embargante, passando a parte dispositiva ter a seguinte redação:

Ante ao exposto, conheço do recurso, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, declaro a inexigibilidade do débito discutido nos autos, no valor de R$ 151,00 e condeno a Ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

E, CONDENO a Recorrida ao pagamento de repetição de indébito, já em dobro, da quantia de R$ 1.028,20, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025